Tribunal: TJBA
Processo: 8052085-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052085-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DEIVSON RODRIGO DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): FELIPE JACQUES SILVA, ANTONIO JOSE SOUZA BASTOS, MARILIA REIS SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PERITO MÉDICO LEGISTA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EXCLUSÃO POR INAPTIDÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE CONDIÇÃO FÍSICA INCOMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Deivson Rodrigo dos Santos em face de ato coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, Secretário de Segurança Pública, Delegada-Geral da Polícia Civil e Diretora Geral do Departamento de Polícia Técnica, visando garantir sua permanência nas fases subsequentes do concurso público para o cargo de perito médico legista da Polícia Civil da Bahia (Edital SAEB nº 04/2022), mesmo após ter sido considerado inapto no Teste de Aptidão Física (TAF), alegando a desnecessidade e desproporcionalidade do referido exame frente às atribuições do cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a exclusão do impetrante do concurso público para o cargo de perito médico legista, com fundamento exclusivo na inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF), configura ato administrativo ilegal por ausência de razoabilidade e incompatibilidade entre a exigência editalícia e as atribuições técnicas e intelectuais do cargo. III. RAZÕES DE DECIDIR A Administração Pública pode estabelecer exigências em concursos públicos, mas tais exigências devem observar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sendo passíveis de controle judicial quando extrapolarem esses limites. O cargo de perito médico legista possui natureza eminentemente técnica e intelectual, conforme dispõe o art. 55 da Lei Estadual nº 11.370/2009 e o Anexo III do Edital SAEB nº 04/2022, não demandando aptidão física que justifique a aplicação de Teste de Aptidão Física. A previsão genérica do art. 63 da Lei Estadual nº 11.370/2009 não autoriza a aplicação indiscriminada do TAF a cargos cujas funções não exigem esforço físico relevante. A exigência do TAF para o cargo de perito médico legista revela-se desproporcional e desarrazoada, afrontando os princípios da isonomia e da eficiência e não encontra respaldo no ordenamento jurídico nem nas atribuições específicas da carreira. A jurisprudência desta Corte tem firmado entendimento no sentido de que a exigência do TAF para cargos técnicos da Polícia Civil, como o de perito médico legista, é indevida, ensejando a concessão da segurança para garantir a continuidade do candidato no certame. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) em concurso público para o cargo de perito médico legista da Polícia Civil do Estado da Bahia é desproporcional e incompatível com as atribuições eminentemente técnicas do cargo. O controle judicial é cabível quando exigência editalícia em concurso público viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. A eliminação de candidato por inaptidão no TAF, quando este não guarda relação direta com as funções do cargo, constitui ilegalidade passível de correção judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 11.370/2009, arts. 55 e 63. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8050544-35.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Márcia Borges Faria, j. 13.05.2024; TJ-BA, Mandado de Segurança Cível nº 8044967-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 29.07.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8052085-69.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante DEIVSON RODRIGO DOS SANTOS SOUZA e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, DELEGADA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA e DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I